Tribunal: TJPA
Processo: 0800320-65.2020.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800320-65.2020.8.14.0029

APELANTE: ADRIALDO JOSE DA SILVA MONTEIRO

ADVOGADO DATIVO: BRUNA THAIS DA SILVA PERES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I, DO CPB.

REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE.
PARCIAL PROVIMENTO.

O Magistrado singular utilizou-se de argumentos vagos e genéricos para valorar negativamente as circunstâncias judiciais referentes à conduta social, circunstâncias e consequências do crime.

EXCLUSÃO DAS AGRAVANTES
.

PARCIAL PROVIMENTO.
A agravante prevista no art. 61, II, J, do CPB merece ser excluída, tendo em vista que não há nexo entre tal circunstância e a conduta do agente. Escorreita a aplicação da agravante prevista no art. 61, II
, f
, do CPB, visto que, de fato, o apelante cometeu o crime prevalecendo-se da relação de hospitalidade.

NOVA DOSIMETRIA
.
Proferida nova dosimetria, tornou-se definitiva a pena de 17 (dezessete) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

VISTOS ETC...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 26 de junho de 2023
.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ADRIALDO JOSÉ DA SILVA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Maracanã que o condenou a cumprir pena de 21 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, inciso I do CPB.

De acordo com a denúncia (ID 13253742), n
o
dia 27 de julho de 2020, por volta das 06h30min, na cidade de Maracanã, o denunciado Adrialdo José da Silva Monteiro, vulgo “FIT”, com golpes de arma branca, matou a vítima conhecida com alcunha de Muttley.

Na ocasião, a vítima e o denunciado estavam ingerindo bebida alcoólica, quando em dado momento o acusado adormeceu e, ao acordar sentiu falta do seu cordão banhado a ouro e do seu relógio de marca INVICTA. Adrialdo passou a questionar a vítima sobre os seus pertences, mas a vítima negou, todavia, o denunciado soube por um terceiro que o ofendido havia penhorado os seus pertences.

O acusado foi tirar satisfação com a vítima, ocasião em que discutiram e a vítima furou a perna do acusado com uma faca. Seguidamente, o acusado armou-se com uma faca e desferiu diversos golpes contra a vítima, evadindo-se do local logo em seguida.

Pelos fatos narrados, o Ministério Público apresentou denúncia contra o apelante como incurso nas penalidades do art. 121, § 2º, inciso I do CPB.

Em ID 13253746, recebida a denúncia em 01/10/2020;

Em ID 13253826, Sentença de Pronúncia;

Em ID 13253833, Laudo de Necropsia;

Em ID 13253925, após ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi proferida sentença condenatória na qual o ora apelante restou condenado a pena final e definitiva de 25 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I do CP;

Em ID 13253971, em Recurso de Apelação, pugnou a defesa pela reforma da 1ª e 2ª fases da dosimetria.

Em contrarrazões, ID 13253974, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se conhecimento e parcial provimento do apelo.

Nesta Superior Instância, ID 13473130, a Procuradoria de justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, por seu improvimento, para que seja mantida a sentença penal em todos os seus termos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ADRIALDO JOSÉ DA SILVA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Maracanã que o condenou a cumprir pena de 21 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, inciso I do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso e não havendo questão preliminar, passo à sua análise.

DA DOSIMETRIA
: Requer o apelo a revisão da dosimetria para que a pena base do ora apelante seja reduzida ao mínimo legal, bem como sejam excluídas as circunstâncias agravantes aplicadas na 2ª fase da dosimetria.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
,
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para a análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria da pena, vejamos:

“(...) Considerando o que determina o Artigo 59 do Diploma Legal supra referido, a
CULPABILIDADE do réu
entendo desfavorável, visto que agiu contra seu amigo, deferindo-lhe diversos golpes de arma branca, inclusive na região lombar (laudo de ID 30842034), demonstrando intensidade do dolo que destoa daquele inerente ao tipo penal. Constato que o réu
REGISTRA
antecedentes criminais,
NÃO

É PRIMÁRIO
, conforme certidão nos autos. Sua
CONDUTA SOCIAL
considero desajustada, haja vista o próprio acusado ser contumaz no cometimento de delitos equiparados à hediondo (Tráfico), bem como relatar que mandou a vítima comprar entorpecentes para consumir. Não há elementos nos autos que permitam aferir sua
PERSONALIDADE
. Os
MOTIVOS
do crime não favorecem ao réu, todavia já foi reconhecido para qualificar o delito. As
CIRCUNSTÂNCIAS
são desfavoráveis diante do modus operandi aplicado, onde ceifou a vida da vítima durante momento de descontração caseira, diminuindo a chance de defesa dessa. As
CONSEQÜÊNCIAS
do crime foram graves, pois foi ceifada a vida de um ser humano. Entendo que a vítima não contribuiu para a consumação do crime.

Posto isso, considerando que o art. 121, §2, I, do CPB prescreve a pena de reclusão, de 12 (doze) anos até 30 (trinta) anos e as circunstancias acima, fixo-lhe a pena base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

Circunstâncias Legais: Verifica-se que o delito foi praticado durante a pandemia de Covid-19 que assola a população mundial, devendo ser reconhecida a incidência da circunstância agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “j” do CPB. É cediço que a situação de calamidade pública impõe o dever social de mútua assistência, de modo que o cometimento de crime nessas circunstâncias revela a ausência de solidariedade humana, insensibilidade e frieza moral do agente. Considerando a prática delitiva durante a atual pandemia, agravo a pena em 01 (hum) ano de reclusão. Observo, ainda, que o delito foi praticado pelo réu prevalecendo-se de relação de hospitalidade (61, II, F, CPB), tal como relatado pelo próprio em seu interrogatório, de modo que agravo a pena em 01 (hum) ano de reclusão. Considerando a confissão do acusado, reconheço tal atenuante e reduzo a pena em 1 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. Assim, passo a dosar a pena em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não estão presentes causas de aumento ou de diminuição, fixo a pena definitiva e concreta em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com fulcro no art. 121, §2, I, do Código Penal.
(...)”.

Sobressai do cálculo da pena-base, fixada em
25 (vinte e cinco) anos de reclusão,
que o magistrado singular atribuiu
05 circunstâncias judiciais desfavoráveis
, quais sejam,

culpabilidade, antecedentes, conduta social,

circunstâncias e consequências do crime
.
Entretanto, verifico que a motivação apresentada pelo sentenciante ao valorar negativamente alguns dos vetores supra referidos não se mostra suficiente para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida, visto que
os valorou de forma não fundamentada, utilizando argumentos vagos, genéricos, ou ínsitos ao próprio tipo penal.

Isso porque o julgador não fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

É cediço que ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, “a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo”
[STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020].

Aqui, convém mencionar que “a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie”
[STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Da análise dos autos, verifico que a
culpabilidade
refoge ao que é comum ao tipo penal pois, como bem ressaltou o sentenciante, o apelante desferiu diversos golpes de faca contra a vítima, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido:

Apelação Criminal. Homicídio qualificado. Sentença parcialmente procedente. Condenação pela prática de homicídio simples. Recurso da defesa. Pleitos: a) redução da pena-base; b) fixação do regime inicial semiaberto. 1. Recurso cuja análise está restrita à hipótese prevista no artigo 593, inciso III, alínea c, do Código de Processo Penal.
2. Dosimetria que não comporta reparos. Reconhecimento de maior juízo de censura por força da culpabilidade exacerbada e das circunstâncias do crime. Acusado que se valeu de violência desmedida e esfaqueou a vítima em múltiplas áreas de seu corpo. Maior reprovabilidade de sua conduta.
Aumento proporcional. Regime fechado mantido. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-SP - APR: 00038538920058260180 SP 0003853-89.2005.8.26.0180, Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 26/05/2022, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/05/2022) (GRIFEI).

Escorreita a valoração negativa
dos antecedentes criminais
.

Diferentemente, tenho que
não há nos autos informações que permitam concluir pela
conduta social
ruim do agente, assim, a referida vetorial deve ser valorada como circunstância
neutra
.

Observo que as
circunstâncias do crime
não extrapolam ao que é comum ao tipo penal, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor, visto que o juízo
a quo
deixou de explicitar de que forma as circunstâncias facilitaram a consecução, até porque, a vítima e o apelante já não estavam em um momento de descontração, mas de discussão. Assim, o vetor epigrafado merece
valoração neutra.

A circunstância judicial referente às
consequências do crime

recebeu

valoração negativa

com base em elementos inerentes ao tipo penal, merecendo, assim,
valoração neutra.

Assim, o apelante faz
jus
ao redimensionamento da pena-base, mas não ao mínimo legal, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Quanto ao pedido para que seja excluída a agravante prevista no art. 61, II, J, do CPB, tenho que merece ser acolhido, tendo em vista que não há nexo entre tal circunstância e a conduta do agente.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR. AUMENTO VÁLIDO. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE ESPECIAL DA LEI DE DROGAS. ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. DELITO COMETIDO DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. FALTA DE NEXO DE CAUSALIDADE. AGRAVANTE EXCLUÍDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o tempo transcorrido após o cumprimento ou a extinção da pena não impede a análise desfavorável de tais circunstâncias, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade, ao contrário do que se verifica na reincidência ( CP, art. 64, I), pois o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal.
2. A incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal - prática do delito durante estado de calamidade pública gerado pela pandemia do coronavírus - exige nexo entre tal circunstância e a conduta do agente, o que não foi demonstrado nos autos.
3. Recurso provido, em parte, para excluir a agravante do estado de calamidade pública, resultando a pena final do agravante em 6 anos de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 600 dias-multa. (STJ - AgRg no HC: 717298 SP 2022/0004462-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022) (GRIFEI).

Diferentemente, escorreita a aplicação da agravante prevista no art. 61, II
, f
, do CPB, visto que, de fato, o apelante cometeu o crime prevalecendo-se da relação de hospitalidade.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
– considerando a existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
17 (dezessete) anos e 02 (dois) meses

de reclusão.

2ª fase
– incide a agravante prevista no art. 61, II,
f
, do CPB, de modo que agravo a pena em 01 (um) ano de reclusão.

Presente a

atenuante da confissão, pelo que reduzo a pena em 01 (um) ano de reclusão, tornando-a definitiva em
17 (dezessete) anos e 02 (dois) meses

de reclusão.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial
fechado
, nos moldes do art.
33,
§
2º, “a”, do CPB.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso, para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/07/2023